Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. INTERRUPÇÃO DE VOO INTERNACIONAL POR CERCA DE OITO HORAS. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. PERDA DE COMPROMISSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 3.000,00). VALOR PROPORCIONAL ESTABELECIDO NO PRIMEIRO GRAU.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
2. As modificações de voo não constituem causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor; tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito externo apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
3. Demonstrados a conduta da companhia aérea, o dano sofrido pela Recorrente e o nexo causal, resta evidente a responsabilidade civil da Recorrida. Em caso de atraso, segundo o STJ, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofereceu alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros” (REsp1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
4. Observando-se os parâmetros acima trazidos pelo STJ, verifica-se que a Recorrente, grávida, teve uma interrupção em seu voo internacional de cerca de oito horas, período em que precisou ficar aguardando na área de embarque do aeroporto, sem informação adequada ou a devida assistência prestada pela Recorrida nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, perdendo compromisso no destino, consulta médica. Desse modo, tem-se que a falha na prestação de serviços da Recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde, honra, sossego e dignidade do passageiro, ensejando dano moral a ser reparado.
5. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente admitindo-se a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. A modificação do valor fixado de R$ 3.000,00 somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda as finalidades reparadora e pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
6.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.